Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. REPARAÇÃO. RECALCITRÂNCIA DA OBRIGADA. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, conforme art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico.
2. Não há que se falar em probabilidade do direito ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando os autos não apontam no sentido de que a não realização do procedimento cirúrgico, neste momento, acarretará prejuízo à saúde da parte recorrente.
3. Recurso não provido.